Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). RÉU REINCIDENTE. CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO (ART. 33, §2o, ALÍNEA “B”, E §3o, DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA No 269/STJ). PRELIMINAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66 DO CÓDIGO PENAL). ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO IMPROVIDO.
1. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais favoráveis, o cumprimento inicial da pena deve se dar no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal e Súmula no 269/STJ. Preliminar afastada.
2. Diante das firmes e seguras provas a comprovar a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), a manutenção do édito condenatório é a medida cabível.
3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostram em consonância com as provas coligidas aos autos.
4. Para o reconhecimento da atenuante genérica descrita no art. 66 do Código Penal, reputa-se necessário que a hipótese seja relevante, não importando se anterior ou posterior ao crime, tendo em vista que deve revelar tão somente a existência de um grau menor de culpabilidade do agente quando da prática delitiva. Na hipótese, o fato de o apelante exercer profissão lícita e remunerada e de ter de ser afastado do trabalho e do convívio de seus familiares quando do cumprimento da pena não caracteriza fundamentação idônea para fins de reconhecimento da referida atenuante.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência uníssona do c. Superior Tribunal de Justiça. A elevação da pena-base acima/abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso, o que não é o caso.
6. Recurso improvido.